Tribunal: STF
Processo: ARE 1395445
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Município de Nossa Senhora do Socorro contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem estaria em consonância com entendimento desta Suprema Corte, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe foi assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO MUNICIPAL FACE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ESTADUAL. COMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA APRECIAR ADI. PREVISÃO DO ART. 106, INCISO I, ALÍNEA “C”, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. ACATADA. PREVISÃO DE VALORES DE GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO (GSE) NO ANEXO 1 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.151/2016 DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO. ESTABELECIMENTO DE VALORES NOMINAIS ENTRE R$40,00 (QUARENTA REAIS) E R$60,00 (SESSENTA REAIS). AFRONTA AO ART. 7º, INCISO XVI, C/C ART. 39, PARÁGRAFO 3º, AMBOS DA CF, TAL REPLICADO NO ART. 29, INCISO IX, DA CE. DISTANCIAMENTO DO ESPÍRITO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS QUE PRETENDE QUE O TRABALHADOR/SERVIDOR PÚBLICO AFIRA VALOR PELO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO EM REFERÊNCIA AO DA SUA REMUNERAÇÃO, TANTO QUE HÁ CLARA PREVISÃO DE UM PERCENTUAL (NO MÍNIMO, 50%) AO DA REMUNERAÇÃO NORMAL. ADEMAIS, CONFERIU CRITÉRIO SUBJETIVO (“A DEPENDER DA COMPLEXIDADE DO EVENTO”). CONFIGURAÇÃO DE PODER DISCRICIONÁRIO ABUSIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IMPESSOALIDADE, DA MORALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA EFICIÊNCIA, INSERIDOS NO ART. 25 DA CE. PRECEDENTE DESTA CORTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE, COM EFEITOS EX NUNC. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega que a matéria impugnada haveria sido objeto de debate no Colegiado estadual.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo deficientes as razões recursais, porquanto não impugnados todos os fundamentos do acórdão prolatado pelo órgão judiciário de origem.



    Tal contexto faz incidir, na espécie, os óbices dos enunciado n. 283 e 284 da Súmula/STF, já que não atacados os fundamentos do pronunciamento recorrido.



    É importante pontuar que o Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pela negativa de seguimento do recurso extraordinário assentando conclusão da qual destaco o seguinte trecho:



    Conforme relatado o fundamento central apresentado pelo Tribunal de Justiça para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal foi que enquanto a referência utilizada pela Constituição da República para cálculo da gratificação é percentual que incide sobre o “trabalho normal”, o que traduziria “critério objetivo e proporcional ao da remuneração percebida pelo empregado/servidor” (fl. 50), a previsão normativa municipal fixou valores nominais para o pagamento, fundamento esse que não foi objeto de análise expressa no recurso extraordinário. 



    Essa omissão não permite compreender a exata compreensão da controvérsia e não apresenta argumentação específica sobre o ponto controvertido, razão pela qual há incidência do óbice do enunciado n. 284 da súmula desse e. STF. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.098.401 AgR e ARE 1.168.155 AgR, ambos do ministro Edson Fachin; RE 1.166.752 AgR, ministra Rosa Weber):



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULAS 283 E 284, AMBAS DO STF.



    […] 



    2. As razões recursais não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emergem como óbices ao apelo extremo as Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. […]



    ( RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11 de janeiro de 2021)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator